Tribunal: STF
Processo: AI 335614
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-10-27
Data de publicação: 2002-10-27

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração em embargos de declaração em agravo
regimental em agravo de instrumento. 2. Embargos declaratórios
acolhidos para sanar erro material. 3. Não apresentação do original
do fax, conforme determinação legal. Ratificação da peça recursal
por meio de cópia. 4. Embargos declaratórios acolhidos a fim de não
conhecer os primeiros embargos de declaração.